Tribunal: TJMT
Processo: 0002917-33.2016.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002917-33.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO PRADO DE SOUZA - CPF: 044.524.131-45 (APELANTE), JULIANO BARRETO LOPES - CPF: 035.465.771-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRA DOS SANTOS GOMES - CPF: 958.671.552-34 (VÍTIMA), DARLAN BORTOLIN SILVESTRE - CPF: 040.883.451-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO [POR DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA QUANDO POSSÍVEL FAZÊ-LO], LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTIRIAM PROVAS DE QUE O APELANTE “
TENHA DADO CAUSA DIRETAMENTE AO ACIDENTE
”, “
O ACIDENTE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
”, INCONSTITUCIONALIDADE DO O CRIME DESCRITO NO ART. 305 DO CTB, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL,

A CAUSA DE AUMENTO RELATIVA A OMISSÃO DE SOCORRO DEVERIA SER AFASTADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – CONCURSO DE CRIMES – PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTS. 303,
CAPUT
, E 305, AMBOS DO CTB) - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA EVIDENCIADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INVEROSSÍMIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – ARESTO DO TJMT – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ E JULGADO DO TJMT - MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO PRESERVADA – ACORDÃO DO TJMG – RECURSO DEPROVIDO.

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu-se o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

(TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

“
Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento
” (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

“
Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente
” (TJMT, AP nº 108762/2015).

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
” (TJMT, Ap 108910/2017).

Comprovado que o apelante se evadiu do local sem prestar qualquer auxílio à vítima, impõe-se preservar a majorante da omissão de socorro. (TJMG, Ap nº 1.0133.18.000207-2/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002917-33.2016.8.11.0039 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MARCELO PRADO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO PRADO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJE nº 0002917-33.2016.8.11.0039), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor
majorado [por deixar de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo],
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se o condutor do veículo do local do
acidente a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) duas restritivas de direitos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses – arts. 302, § 1º, III, 303,
caput
, e 305, todos do CTB - (ID 129124056 –fls. 202/210).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas de que o apelante “
tenha dado causa diretamente ao acidente
”; 2) “
o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima
”; 3) o crime descrito no art. 305 do CTB seria inconstitucional por “
obrigar o condutor a permanecer no local do fato, e com isso fazer prova contra si
”; 4) “
tratando de contexto fático único com mais de um resultado
”, deveria ser aplicada a fração de aumento da pena decorrente do concurso formal no patamar de 1/6 (um sexto); 5) o reconhecimento da atenuante da confissão ensejaria a redução da pena aquém do mínimo legal; 6) a causa de aumento relativa a omissão de socorro deveria ser afastada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 129124060).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129124065).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA, HOMICÍDIO CULPOSO E AFASTAMENTO DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL QUE LHE POSSA SER ATRIBUÍDA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS APONTANDO, SEM DÚVIDAS, O APELANTE COMO O AUTOR DOS CRIMES. 2. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RELAÇÃO AO CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DOIS RESULTADOS (LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO CULPOSO). A FRAÇÃO DE AUMENTO DEVE SER AFERIDA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DELITOS. ENUNCIADO N. 35 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO E. TJMT. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA. 4. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, CASO SEJA RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, STJ. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 134307186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do recorrente em relação aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se o condutor do veículo do local do acidente (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 20.3.2017 (ID 129124056 – fls. 116).

O Juízo singular condenou o apelante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e afastar-se o condutor do veículo do local do acidente a 7 (sete) meses de detenção, cuja sentença foi publicada, com intimação do Ministério Público em 16.6.2020 (ID 129124056 – fls. 212).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Nesse quadro, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Logo, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [20.3.2017] até a publicação da sentença [16.6.202] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MARCELO PRADO DE SOUZA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, em relação aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se o condutor do veículo do local do acidente (arts. 303,
caput
, e 305, ambos do CTB).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação aos crimes de lesão corporal culposa e afastar-se o condutor do local do acidente, delimita-se a pretensão recursal ao homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado [por deixar o condutor de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo].

Admite-se o recurso nos termos dos arts. 577 e 593, I, do CPP.

Consta da denúncia que:

"[...] 1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de abril de 2016, por volta das 02h30min, na Rodovia MT 175, próximo ao local conhecido como Sítio do Luciano Duarte, zona rural, Centro, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, MARCELO PRADO DE SOUZA, com consciência e vontade, na direção do veículo automotor Fiat Uno Economy, cor cinza, placa EXM-6140, deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, a acidente automobilístico, pelo que provocou, assim, a morte de Sandra dos Santos Gomes e lesão corporal na vítima Darlan Bertoline Silvestre, consoante Laudo de Exame de Corpo Delito de fls. 28/31, exame necroscópico às fls. 32/41, Laudo Pericial do local do crime de fls. 42/74 e laudo pericial do veículo de fls. 79/91, bem como deixou de prestar socorro às vítimas, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. [...]

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, MARCELO PRADO DE SOUZA, com consciência e vontade, afastou-se do local do acidente por ele provocado, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCELO PRADO DE SOUZA, vulgo “Marcelinho”, como incurso nas disposições do art. 302, § 1º, III, e do art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1º, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal (1º FATO), e art. 305, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (2º FATO), na forma do art. 69 do Código Penal. [...]
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 129124056 – fls. 1/5)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]DO MÉRITO.

DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SANDRA DOS SANTOS GOMES (ART. 302, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) [...]

O laudo pericial acostado aos autos às fls. 87/88, constatou que a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa de arrolamento por veículo automotor, além de atestar a compatibilidade dos vestígios do retrovisor e pigmentos de tinta observados no local do acidente, com o veículo do acusado: [...]

Desta feita, restou demonstrada a materialidade e autoria do delito, haja vista que o acusado invadiu a pista contrária em que se encontrava, ocasionando a morte de uma das vítimas e lesões corporais à outra.

Quanto ao pleito defensivo de decote da causa de aumento prevista no §1, inciso III do art. 302 do CTB, alegando que o acusado temia pela sua integridade física em decorrência de terceiros, verifico que não deve ser acolhida, pois, como constatado pelas provas colhidas aos autos, a testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que o réu não parou para prestar ajuda às vítimas, tendo inclusive que sinalizar para que os outros veículos que estavam trafegando no local parassem para que ocorre outro acidente. [...]

Verifica-se, pelo exposto, que o réu agiu imprudentemente ao não observar o dever objetivo de cuidado, em especial, o estabelecido no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever ter o domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidado indispensável à segurança de trânsito. Desta forma, considerando a previsibilidade objetiva, a qual constitui elemento do injusto culposa, que se vislumbra na capacidade de o homem comum antever o resultado que advirá da conduta violadora do dever de cuidado, constata-se que o réu culposamente deu causa ao resultado, por imprudência, como já explicitado, configurando o crime em tela.

Considerando o nexo de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, trago o entendimento da jurisprudência nacional sobre o caso em tela: [...]

Por fim, tenho que o édito condenatório é a medida imperiosa de justiça a se tomar no presente caso. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado MARCELO PRADO DE SOUZA, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, III, e do art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1º, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal (1º FATO), e art. 305, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (2º FATO), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material). [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SANDRA DOS SANTOS GOMES (ART. 302, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase da dosimetria de pena não há circunstancias atenuantes e nem circunstancias agravantes a serem ponderadas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), por força da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97, obtendo a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção. [...]

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – DARLAN BORTOLIN SILVESTRE (ART. 303, DO CTB) NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 07 (meses) anos de detenção. [...]

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), por força da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97, obtendo a pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO CONCURSO FORMAL DO CRIMES ART. 302, § 1º, III, E DO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 302, § 1º, III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL.

Considerando que os crimes acima dosados foram cometidos em concurso formal próprio perfeito, e que os crimes em tela não são idênticos, aplico a pena dosada no crime previsto no art. 302, §1°, III do CTB, por ser a mais grave destes.

Por fim, conforme determina o art. 70 do Código Penal, aumento a pena aplicada no patamar de 1/5, tornando-a definitiva no quantum de 03 (três) anos, 02(dois) meses e 12(doze) dias.

DO CRIME DE AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB) [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 07 (meses) anos de detenção. [...]

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual, fixo a pena definitiva 07 (meses) anos de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material, FIXANDO A PENA TOTAL DO SENTENCIADO EM 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal. [...]

Imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período estipulado na pena, qual seja, 06 (seis) meses (art. 293, CTB).”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 129124056 –fls. 202/210)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 129124056 – fls. 28), Termo de Entrega (ID 129124056 – fls. 38), Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2016/0824IMLCÁCERES e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 129124056 – fls. 39/43), Laudo de Exame Necroscópico nº 2016/065/MLCÁCERES, anexos fotográficos e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 129124056 – fls. 44/54), Laudo Pericial nº 400.2.07.2016.005749-01 (ID 129124056 – fls. 55/87) e Laudo Pericial nº 400.2.05.2016.005856-01 (ID 129124056 – fls. 93/105), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luana Aparecida Barbalha Rodrigues, testemunha (ID 129124056 – fls. 22/23), Amanda de Paula Prado, prima do apelante (ID 129124056 – fls. 30/31), Cleidiane Dias Vaz, testemunha (ID 129124056 – fls. 32/33), Letícia Prado de Souza, irmã do apelante (ID 129124056 – fls. 34/35), Alana de Assis Duarte, testemunha (ID 129124056 – fls. 36/37), Darlan Bortolin Silvestre, vítima (ID 129124056 – fls. 88/89) e o apelante (ID 129124056 – fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luana Aparecida Barbalha Rodrigues, testemunha (129124056 – fls. 148), Amanda de Paula Prado, prima do apelante (129124056 – fls. 148), Cleidiane Dias Vaz, testemunha (ID 129124068/ 129124073), Letícia Prado de Souza, irmã do apelante (ID 129124056 – fls. 148), Alana de Assis Duarte, testemunha (129124056 – fls. 148), Darlan Bortolin Silvestre, vítima (129124056 – fls. 148) e o interrogatório do apelante (ID 129124056 – fls. 25/27).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que o apelante conduzia seu veículo Fiat Uno Economy, cor cinza, placa EXM-6140, pela rodovia MT-175, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, quando invadiu a pista de rolamento contrária e colidiu na motocicleta [Honda/Biz, placa NIZ-2417] da vítima Sandra dos Santos Gomes, segundo declarações das testemunhas presenciais Luana Aparecida Barbalha Rodrigues e Alana de Assis Duarte, em ambas as fases da persecução penal (ID ID 129124056 – fls. 22/23 e 36/37; ID 129124056 – fls. 148).

A vítima [Sandra dos Santos Gomes] faleceu no local, em decorrência de politraumatismo e choque hipovolêmico, conforme Laudo de Exame Necroscópico nº 2016/065/MLCÁCERES (ID 129124056 – fls. 44/54).

Segundo a conclusão do Laudo Pericial nº 400.2.07.2016.005749-01, “
a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa de rolamento do lado direito da pista (considerando referencial de Mirassol d’Oeste para São José dos Quatro Marcos) por veículo automotor, que, após colidir com a motoneta HONDA BIZ, placa NIZ 2417, se evadiu do local, tendo como resultado da colisão a perda de controle por parte da motoneta e consequente tombamento, fricção e repouso no acostamento na margem direita da pista, nas circunstâncias mencionadas no corpo do laudo
” (ID 129124056 – fls. 55/87).

Com efeito, a invasão da pista contrária foi a causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência/imperícia, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, AP NU 0010558-64.2011.8.07.0005 – Relatora: Desª. Ana Maria Amarante – 4.7.2017).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
”. (AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Noutro giro, “
eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento
” (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente
.” (AP nº 108762/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.12.2015)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

Quanto à redução da pena requerida pelo apelante, o Juízo singular fixou a pena-base do homicídio culposo na direção de veículo automotor no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu, em Juízo, que invadiu a faixa de rolamento por onde transitava a vítima (ID 129124056 – fls. 25/27).

A confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1919602/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.10.2021).

Todavia, a atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável, no caso, pois sua incidência “
conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal
”, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
.” (Ap nº 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Na terceira fase, infere-se que o apelante não aguardou a chegada das equipes policial e médica no local do acidente e evadiu-se do local do acidente por “
medo de represália
”, segundo sua própria confissão perante a autoridade judicial (ID 129124056 – fls. 25/27).

Comprovado que o apelante se evadiu do local do acidente sem prestar qualquer auxílio à vítima, impõe-se preservar a majorante da omissão de socorro (TJMG, Ap nº 1.0133.18.000207-2/001 – Relator: Dr. José Luiz de Moura Faleiros [juiz de Direito convocado] – 24.11.2021)

Assim sendo, a dosimetria se apresenta correta, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Por efeito, mantém-se o regime inicial aberto (CP, art. 33, §2°, “c”), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) duas restritivas de direitos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022